Tribunal: TJDFT
Processo: 0715522-74.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0715522-74.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILA DE LIMA CASSIMIRO APELADO: CLARO PAY S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (ID 76700857). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator